Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-95.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000326-95.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: WILLIAM LARANJEIRAS BORGES

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. MATÉRIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação
revisional
de contrato bancário, que indeferiu a produção de prova pericial contábil, por reputar suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia
recursal
restringe-se à análise da legalidade do indeferimento da produção de prova técnica, à luz do princípio da ampla defesa, diante de julgamento antecipado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR: É firme a jurisprudência no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, entende pela desnecessidade de dilação probatória, especialmente em ações
revisionais
nas quais a controvérsia repousa exclusivamente sobre cláusulas contratuais e encargos financeiros previamente fixados e documentados. A prova documental é suficiente à análise das alegações de abusividade, sendo despicienda a realização de perícia técnica. Precedentes do TJMG e TJPR corroboram tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-MG, AC 1003518-01.2646.4.01; TJ-PR, AI 0028761-88.2021.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8000326-95.2025.8.05.9000

em que figuram
como Agravante

CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Agravado
WILLIAM LARANJEIRAS BORGES
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELA
TOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA